Tribunal: TJES
Processo: 5004555-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004555-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUMP SURF COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. MULTA VINCULADA AO NÃO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 100% DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

2. No caso, a multa está vinculada ao não recolhimento de tributo (obrigação principal), logo, não é possível afastar o princípio do não confisco, de modo que deve ser mantida a decisão que suspendeu a exigibilidade das multas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
, ajuizada por
JUMP SURF COMÉRCIO LTDA
, deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio do Auto de Infração 5.101.328-8, no que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido.

Em suas razões recursais (ID 4883021), o agravante alega que o STF só considera confiscatória a multa que ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo em se tratando de “multa punitiva de ofício”; todavia, no caso, por tratar-se de sonegação fiscal, é possível a manutenção da penalidade no patamar estabelecido originalmente pelo Fisco.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, almeja seu provimento, reformando integralmente a decisão fustigada e indeferindo o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrida na origem.

Decisão (ID 4985727) indeferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 5644346) pretendendo o não provimento do agravo de instrumento.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

A controvérsia que deve ser analisada no presente momento diz respeito à multa prevista no art. 75-A, §3º, I, “a” da Lei Estadual nº 7.000/2001, de modo a indicar se o mencionado crédito se submete ao princípio do não confisco.

Assim, desde logo esclareço que a multa tributária, ainda que decorrente do descumprimento de obrigação acessória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

Senão, vejamos os seguintes julgados, que corroboram com o entendimento de que se aplica a vedação de efeito confiscatório à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória:

[...]
A apresentação de documentos fiscais pelo contribuinte em desconformidade com o que determina a legislação tributária, Decreto Estadual n. 43.080 de 2002/RICMS, configura infração por descumprimento de obrigação acessória punível. As multas impostas pelo Fisco se previstas na legislação estadual são válidas e não configuram confisco caso não ultrapassem o valor do tributo devido. Configura confisco a multa isolada que, embora prevista em Lei, ultrapasse o patamar de 100% do valor do tribut
o, consoante julgamento de repercussão geral do STF (RE 582461). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000079-33.2020.8.13.0428; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

[...] 1. Cabimento da exceção de pré-executividade. Desnecessidade de dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ. 2.
Desproporcionalidade da multa evidenciada. Multa sancionatória que foi fixada em patamar muito superior à 100% do tributo devido. Princípio do não confisco aos tributos. Art. 150, IV, CF. Aplicabilidade às multas fiscais. Efeito confiscatório configurado. Parâmetro adotado pelo STF que estabelece existência de confisco em multa punitiva cujos valores extrapolem 100% do valor do tributo. Precedentes também desta corte.
[...] (TJPR; AgInstr 0032247-47.2022.8.16.0000; Ubiratã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti; Julg. 05/10/2022; DJPR 10/10/2022)

Como se depreende, em situações nas quais a obrigação acessória descumprida (geradora da multa) está associada a uma obrigação principal, esta lhe serve como balizamento, no sentido de limitar o percentual aplicável à penalidade.

Neste ponto, ressalto que não desconheço as divergências que circundam a aplicabilidade do princípio da vedação do efeito confiscatório às multas punitivas isoladas, qualificadas e moratórias.

A esse respeito, inclusive, já me posicionei anteriormente no sentido de que, em se tratando de multa punitiva isolada, não seria possível a limitação da multa ao percentual de 100% (cem por cento), notadamente quando inexiste cobrança de obrigação principal correlata que lhe sirva como parâmetro.
Destaco o seguinte trecho do voto que proferi no julgamento do recurso de apelação número 0007010-29.2020.8.08.0024:

[...]
caso se entenda que a limitação de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal se aplica à multa tributária por descumprimento de obrigação acessória, quando esta incidir desvinculada da cobrança do tributo em si, estaria estabelecida uma punição inócua, que simplesmente restaria fixada em valor zero, na hipótese de não haver cobrança da exação correlata, ou se tratar, por exemplo, de sujeito passivo isento
.

No caso concreto, o Auto de Infração nº 6.019.841-9 (fls. 44 e seguintes – ID 2345827), aplicou uma multa de 33.000,00 VRTE, equivalente a R$ 115.777,20 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) em período de quase dois anos, sem exista na referida autuação a cobrança de qualquer valor supostamente devido por não pagamento de tributo (obrigação principal).

[...] Via de consequência,
em se tratando de penalidade aplicada exclusivamente por força do descumprimento da obrigação acessória, e não havendo controvérsia acerca da legalidade da multa em si ou do importe previsto na norma aplicável à espécie, isto é, a correção do cálculo em si, a viabilizar a redução da penalidade, não há que como reconhecer o caráter confiscatório apto a redimensionar a sanção
.

Como se extrai, me posicionei no sentido de que, para que a multa tributária possa ser aplicada sem limitação, é necessário que não exista cobrança de exação principal correlata à penalidade.

Logo, tendo em vista que, no caso concreto, a multa está vinculada ao não recolhimento de tributo (obrigação principal), entendo que, ao menos em nessa fase processual, não é possível afastar o princípio do não confisco, de modo que deve ser mantida a decisão originária, que suspendeu a exigibilidade das multas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto devido.
Nesse mesmo sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE, SONEGAÇÃO E CONLUIO
.
MULTA QUALIFICADA SUPERIOR AO VALOR DOS TRIBUTOS DEVIDOS
.
CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO E. STF. REDUÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. O princípio da vedação ao confisco, previsto pelo art. 150, inc. IV, da Constituição Federal impede que o tributo assuma uma proporção exagerada. Nesse contexto, busca-se evitar que o tributo assuma uma proporção exagerada, impedindo o contribuinte de exercer as suas atividades econômicas ou manter as suas propriedades. 2.
Por outras palavras, a cobrança tributária deve ocorrer em patamares razoáveis e proporcionais, que no caso dos autos por se tratar de multa punitiva, cabe ressaltar o entendimento do E. STF de que o valor principal da obrigação tributária deve servir como limitador da sanção aplicada pelo Fisco, sob pena de a multa realmente assumir efeito confiscatório
. [...] (TRF 3ª R.; ApCiv 5002024-08.2020.4.03.6106; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marli Marques Ferreira; Julg. 21/03/2023; DEJF 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL SOB O TEMA 863. MULTA FISCAL QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. MULTA DIVERSA DA VERSADA NAQUELE TEMA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa ao percentual máximo da multa fiscal qualificada - Tema 863 (
RE 736090 RG, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015)
, todavia, na mesma oportunidade esclareceu que O paradigma de repercussão geral aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2
. A
multa tributária imposta aos Apelados (artigos 539, I c/c 541, I do RICMS/ES e artigo 76, V da Lei nº 7000/2001) não é aquela a que se refere a repercussão geral.
3.
Necessidade de aplicar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo o qual a multa punitiva possui caráter confiscatório quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
(RE 871174 AGR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL-RN 0010453-32.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 29/11/2021; DJES 14/12/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/10/2023 às 16:33:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47951506102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR